Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA, TV E INTERNET. COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.996,00 (três mil, novecentos e noventa e seis reais), a título de repetição de indébito, referentes a serviços de telefonia celular não contratados pela autora, e indevidamente cobrados desde outubro/2017 até janeiro/2021, data do cancelamento dos serviços. Nas razões do recurso, aduz a parte recorrente a regular contratação e, portanto, a licitude da cobrança. Por fim, alega ausência de má-fé a amparar a condenação à restituição de modo dobrado. Debate também acerca da inviabilidade da inversão do ônus da prova no caso presente.
II. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
V. A parte autora narra em sua inicial que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia fixo e internet residencial desde fevereiro/2013, porém vem sendo cobrada por serviços de telefonia celular que não contratou. Ressalte-se que o juízo sentenciante pronunciou-se acerca da prescrição quanto aos valores anteriores a outubro/2017.
VI. Diante deste quadro, encontra-se presente a verossimilhança da alegação e, diante da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, pois é a parte ré que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
VII. Caberia à parte ré acostar os termos do contrato originário e de eventual termo de alteração contratual, mas não o fez. Poderia ter trazido aos autos a gravação dos protocolos de atendimento da consumidora, o que proporcionaria o integral conhecimento das intenções desta nos contatos que realizou, mas preferiu não fazê-lo, trazendo somente telas sistêmicas, que por si sós, não são suficientes para elucidar a questão, por se tratarem de documentos unilaterais.
VIII. Resta, portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança a maior pelos serviços prestados, devendo o consumidor ser ressarcido do valor dispendido a mais do que o contratado.
IX. Recurso conhecido. Não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.